Tribunal: TJSP
Processo: 2254460-50.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MANTENDO A LEGALIDADE DA CITAÇÃO OCORRIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. A EMBARGANTE ALEGOU OMISSÃO QUANTO À REGULAMENTAÇÃO DA CITAÇÃO ELETRÔNICA PELO CNJ, AUSÊNCIA DE ENDEREÇO ELETRÔNICO NO BANCO DE DADOS DO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MANTENDO A LEGALIDADE DA CITAÇÃO OCORRIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. A EMBARGANTE ALEGOU OMISSÃO QUANTO À REGULAMENTAÇÃO DA CITAÇÃO ELETRÔNICA PELO CNJ, AUSÊNCIA DE ENDEREÇO ELETRÔNICO NO BANCO DE DADOS DO JUDICIÁRIO, E ATUAÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA CITAÇÃO POR WHATSAPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM DETERMINAR SE HOUVE OMISSÃO NA DECISÃO RECORRIDA QUANTO À REGULAMENTAÇÃO DA CITAÇÃO ELETRÔNICA E À ATUAÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A CITAÇÃO ELETRÔNICA É PREFERENCIAL CONFORME O ARTIGO 246 DO CPC, DESDE QUE SEJA GARANTIDA A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO PELO DESTINATÁRIO. 4. A RESOLUÇÃO No 354/2020 DO CNJ PERMITE A CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO, DESDE QUE GARANTIDO O CONHECIMENTO DO CONTEÚDO PELO DESTINATÁRIO. A FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA VALIDA O ATO PROCESSUAL.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA MANTER A DECISÃO RECORRIDA E O RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA CITAÇÃO ELETRÔNICA.
LEGISLAÇÃO CITADA:
CF/1988, ART. 5o, LXXVIII; PCC, ARTES. 4o, 6o, 139, IV, 188, 246, 277; LEI No 14.195/2021.